Tribunal: TJDFT
Processo: 0001166-50.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ADEQUAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO AO CASO CONCRETO.
1. O crime de ameaça, por se tratar de crime formal, que se consuma no momento em que o ofendido fica ciente da ameaça que o ofensor lhe dirige, no sentido de causar-lhe mal injusto e grave, deve ser comprovado, eminentemente, por meio de prova oral/testemunhal.
2. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas, em especial o relato de informante.
3. Efetivamente comprovadas a autoria e a consumação das ameaças, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta e nem por insuficiência de provas, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto.
4. Considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria.
5. O sofrimento psíquico advém da própria violência doméstica e familiar sofrida pela vítima, o que significa dizer que o dano moral decorre da ofensa, tratando-se do chamado dano in re ipsa.
6. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo indenizatório. Valor mantido.
7. Recurso conhecido e não provido.